Tribunal: TJSP
Processo: 1015870-98.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de nulidade, por ausência de intimação e não observância a oposição ao Julgamento virtual- Ausência de manifestação na época apropriada (distribuição dos autos), nos termos da Resolução772/2017- EMBARGOS REJEITADOS